Tribunal: STF
Processo: Rcl 4294
Classe: Rcl
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-11
Data de publicação: 2007-10-11

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE JULGOU DESERTO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Esta
   Corte firmou o entendimento no sentido de que compete ao tribunal
   a quo decretar a deserção de agravo de instrumento, cabendo,
   dessa decisão, impugnação por meio de novo agravo de instrumento
   e não por reclamação. Precedentes.
Inviável a aplicação do
   princípio da fungibilidade, tendo em vista que os pressupostos da
   reclamação são específicos e distintos dos pressupostos do
   agravo de instrumento.
Agravo regimental desprovido.